Tribunal: TJDFT
Processo: 0752558-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752558-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MB CONSULTORIA EIRELI - ME IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da manifestação de interesse do Distrito Federal para ingresso no feito (id. 22391448), vistas dos autos ao ente, no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora